Tribunal: CARF
Processo: 13922.720004/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13922.720004/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.666 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
HELENA APARECIDA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13922.720004/2015-42
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13922.720004/2015-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/56):
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 35/39, foi reduzida a restituição
pleiteada no valor de R$ 7.046,22 para R$ 4.297,01, em virtude da constatação de
irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2013, ano-
calendário de 2012.
A fiscalização informa às fls. 36 que constatou omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 6.960,00, recebidos pelo
dependente cadastrado com o cpf 100.402.699-49, e às fls. 37, rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave – não comprovação
da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, no valor de
R$ 45.123,36.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/07 alegando que os rendimentos
recebidos da fonte pagadora Paraná Previdência, CNPJ 03.165.607/0001-10, no
valor de R$ 25.651,20, são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão de portador de moléstia grave. Afirmou que é portador de
cardiopatia grave (CID I44.2) há muitos anos e que o agravamento da doença ocorreu a
partir de 2007, conforme laudo médico pericial municipal anexado. Discorreu sobre a
evolução da doença, reafirmando que era portador de moléstia grave antes de
12/06/2012, data considerada pela fiscalização para fixação do início da isenção.
Esclareceu que foram informados na Declaração de Ajuste Anual-DAA original os
rendimentos das duas fontes pagadoras como tributáveis e que o imposto apurado foi
pago conforme declarações anexadas e relatório de arrecadação retirado do site da
Receita Federal do Brasil.
Quanto ao rendimento pago pelo município de Iporã, no valor de R$ 19.472,16,
reconheceu que estão sujeitos à tributação, pois não era aposentado por aquele Ente
Público no respectivo ano-calendário.
Em relação à omissão dos rendimentos recebidos pelo dependente, informou que o
aluguel não foi declarado pelo fato do locador não ter apresentado o comprovante
de rendimentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PENSÃO JUDICIAL. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
É aplicável a isenção a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada
no laudo pericial.
Cientificada da decisão em 10/04/2015 (fls. 63/64), a contribuinte, em
08/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 65/69), alegando que é portadora de moléstia grave
(cardiopatia grave) desde 02/2007, ao teor do laudo médico pericial emitido pela Secretaria de
Assistência à Saúde e à Área Social do Município de Iporã/PR. Alega ainda que a
ParanáPrevidência considerou a data de 12/06/2012 como início da doença para efeito da
isenção, com base no encaminhamento médico do SUS para implantação do marcapasso e não da
data efetiva do surgimento da doença, sendo certo que, nesta data, já se encontrava doente e não
tinha mais condições de sobrevida sem o implante que lhe garantisse o correto funcionamento
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13922.720004/2015-42

cardíaco. Sustenta que já era portadora de cardiopatia grave (CID I44.2) há muitos anos,
com o agravamento da doença a parte de 2007, sendo que teve os primeiros sintomas no
ano de 1998. Requer, ao final, seja reconhecido como data de início da doença a descrita no
laudo pericial emitido pela municipalidade (02/2007), alusiva à constatação médica do
surgimento da enfermidade que lhe acometera e não da data da cirurgia cardíaca encaminhada
pelo SUS para implante e colocação de marcapasso (12/06/2012), promovendo a restituição do
imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/83.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia Grave em litígio –
Do suposto não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da Paraná Previdência, no
valor de R$ 25.651,20, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que a acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação remanescente traçados na decisão recorrida
(fls. 53/55):
O impugnante afirma que é portador de moléstia grave, identificada como cardiopatia
grave (CID I44.2), há muitos anos, com agravamento a partir de 2007, conforme
atesta o laudo médico pericial municipal anexo.
A isenção dos proventos de aposentadoria decorrente de doença grave está prevista no
inciso XXXIII, artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, assim expresso:
(...)
Consta às fls. 44, Informação Técnica elaborada pelo Órgão Paraná Previdência/Setor
de Perícia Médica, em 05/02/2014. O documento informa que o exame médico
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13922.720004/2015-42

pericial que gerou o Laudo no 684/13, fixou a existência de cardiopatia grave na
data de 07/05/2013. Após a apresentação de novos elementos médicos a data foi
revista e fixada para 12/06/2012 – “início para fins de isenção de imposto de
renda”.
Merece especial destaque o item 2 da Informação Técnica quando refere que “... no
presente caso, não se trata de configurar a data de início da doença primária, mas sim
de se definir a partir de quando estaria caracterizada a cardiopatia como grave, que é
o que confere o direito ao enquadramento para isenção”.
Às fls. 45, foi anexada cópia do Laudo Médico Pericial expedido pelo Município de
Iporã. Na parte final do laudo consta: “Para isenção do imposto de renda, o
agravamento da patologia iniciou-se em fevereiro de 2007”.
Constata-se divergência nos laudos médicos em relação a real data do início da
doença. O emitido pela entidade Paraná Previdência fixou a data de 12/06/2012 e o
emitido pelo Município de Iporã fixou o mês de fevereiro de 2007.
O contribuinte reconhece que o rendimento pago pelo Município de Iporã é tributável
em razão de que não estava aposentado por aquele Órgão Público no ano-calendário de
2012.
Quanto ao rendimento pago por Paraná Previdência, entendo que para fins de
aplicação do benefício da isenção do imposto de renda, deva ser aplicada a data
estabelecida no laudo médico expedido pelo referido Órgão qual seja, 12/06/2012.
Portanto, apenas os proventos de aposentadoria recebidos após a data de
12/06/2012 estão isentos da tributação do imposto de renda pessoa física na forma
estabelecida pela legislação tributária.
(...)
Do recolhimento do imposto:
O notificado informa que os rendimentos das duas fontes pagadoras foram declarados
como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual original (fls. 17/22) e que o imposto
apurado foi pago conforme declarações anexas e relatório de arrecadação retirado do
site da Receita Federal do Brasil.
Com efeito, consta às fls. 10/12 relatório dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte
no exercício de 2013 sob o código de receita 0211.
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual-DAA retificadora que gerou
imposto a restituir no valor de R$ 7.046,22. Após a análise por parte da fiscalização,
a restituição foi reduzida para R$ 4.297,01, ou seja, para o ano-calendário de 2012
não há saldo de imposto a pagar. Portanto, o valor recolhido por decorrência da
Declaração de Ajuste Anual-DAA original poderá ser objeto de Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação - PERDCOMP formulado a
Delegacia da Receita Federal do Brasil a qual o contribuinte está circunscrito.
Como se pode perceber, a DRJ/POA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que apenas os proventos de aposentadoria recebidos após a data de 12/06/2012
estão isentos da tributação do imposto de renda pessoa física na forma estabelecida pela legislação
tributária, ao teor do laudo médico emitido pela Paraná Previdência (fls. 43/44).
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão de piso merece ser reformada.
Isto porque não há como ignorar que o laudo médico pericial emitido pela
Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social do Município de Iporã/PR (fls. 45/46) é
expresso ao declarar que a contribuinte é portadora de cardiopatia grave, com início da doença
em fevereiro/2007, estando “em acompanhamento de longa data (antes de 1998), com piora do
quadro a partir de 2007, associada à arritmia cardíaca”, o que, ao meu sentir, se afigura
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13922.720004/2015-42

suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto em relação ao estado mórbido que lhe
acometera, nos termos da legislação de regência (art. 5o, § 2o, III da IN SRF no 15/2001).
Neste contexto, restando comprovado, de fato, ser a Recorrente portadora de
moléstia grave consoante a legislação de regência (cardiopatia grave) desde fevereiro/2007, e
tratando-se os rendimentos recebidos de proventos de aposentadoria – fato este não contestado
pela decisão recorrida – e o que está em análise é o benefício fiscal sobre rendimentos recebidos
no ano-calendário de 2012, impõe-se o reconhecimento integral do seu direito à isenção do
imposto de renda no caso concreto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, afastar o
lançamento em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Original